Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-88.2015.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Bem móvel. Veículo com defeitos ocultos. Como o autor afirma que houve falha no serviço de assistência técnica prestado pela ré, detém ela legitimidade para responder aos termos da demanda. Aplicação da teoria da asserção. O conjunto probatório comprova que o veículo adquirido pelo requerente apresentou defeitos que motivaram reiteradas intervenções da concessionária, sem que fossem sanados. Dano

Ementa:
Bem móvel. Veículo com defeitos ocultos. Como o autor afirma que houve falha no serviço de assistência técnica prestado pela ré, detém ela legitimidade para responder aos termos da demanda. Aplicação da teoria da asserção. O conjunto probatório comprova que o veículo adquirido pelo requerente apresentou defeitos que motivaram reiteradas intervenções da concessionária, sem que fossem sanados. Dano moral caracterizado, pelo transtorno anormal causado ao autor. Manutenção da verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para cumprir suas funções compensatória e sancionatória, sem implicar enriquecimento indevido do demandante. Não prospera, porém, a pretensão do autor de rescisão do contrato de compra e venda e consequente restituição do que pagou pelo bem, pois não promoveu a ação contra o vendedor do veículo, mas em face da empresa que apenas prestou os serviços de assistência técnica.

Apelação da ré e recurso adesivo do autor improvidos.